Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU DESERTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. VÍCIO NÃO SANADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O comprovante bancário do pagamento do preparo deve ser correspondente à guia das custas respectivas.

2. A inobservância à determinação de juntada da guia correspondente, sob pena de deserção do recurso, leva ao não conhecimento do agravo de instrumento.

3. Recurso desprovido.